Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-13.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Alegação de prescrição quinquenal. Sentença que acolheu a preliminar de prescrição e julgou procedentes os embargos e extinta a execução. Insurgência por ambas partes. Execução de título extrajudicial. Matéria de competência recursal da Segunda e Terceira Subseções da Seção de Direito Privado. Art. 5o, II.3, da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Alegação de prescrição quinquenal. Sentença que acolheu a preliminar de prescrição e julgou procedentes os embargos e extinta a execução. Insurgência por ambas partes. Execução de título extrajudicial. Matéria de competência recursal da Segunda e Terceira Subseções da Seção de Direito Privado. Art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013, do TJSP. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.